Tribunal: TJDFT
Processo: 0740227-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANDRITZ HYDRO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública. No processo de execução de título extrajudicial requerido pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A em face de RONALDO ANTONIO MELO DORNELLES, o magistrado determinou a expedição de mandado de desocupação compulsória do imóvel. O agravante alega, em síntese, que ajuizaram ação de conhecimento na qual provarão que os valores cobrados no contrato são exorbitantes, de maneira que, se obtiver sentença favorável, sofrerá inegável prejuízo se o imóvel for alienado em hasta pública. Sustenta que o Decreto-lei 70/66 é inconstitucional. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Defiro a expedição de mandado e desocupação compulsório. Desde já, autorizo a utilização de força policial e de horários especial, caso necessário.” Conforme se infere dos autos, cuida-se de execução de título extrajudicial, sendo que os embargos opostos pelo devedor foram julgados improcedentes e a sentença transitou em julgado. De acordo com o art. 784, § 1o, do CPC, a pendência de processo revisional, por si só, não obsta o ajuizamento da execução ou o seu prosseguimento. Não obstante, quando haja possibilidade de esvaziamento da execução em decorrência do desfecho da ação de conhecimento, a suspensão, em tese, seria cabível, mas tal circunstância – a possibilidade de esvaziamento da execução – não se encontra presente no caso vertente, máxime porque a constitucionalidade do Decreto-lei no 70/66 já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito, destaco os seguintes precedentes: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISIONAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. I - De acordo com o art. 784, § 1o, do CPC, a pendência de processo revisional, por si só, não obsta o ajuizamento da execução ou o seu prosseguimento. II - Embora haja precedentes no sentido de que, não obstante, seja admissível suspensão do trâmite do processo executivo quando haja possibilidade de esvaziamento da ação de execução em decorrência do desfecho da ação de conhecimento, ou na hipótese de estar garantido o juízo, não está demonstrado que tais circunstâncias estariam presentes no caso em apreço. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1161779, 07224214420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 5/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Execução extrajudicial. Recepção, pela Constituição de 1988, do Decreto-Lei n. 70/66. - Esta Corte, em vários precedentes (assim, a título exemplificativo, nos RREE 148.872, 223.075 e 240.361), se tem orientado no sentido de que o Decreto-Lei n. 70/66 é compatível com a atual Constituição, não se chocando, inclusive, com o disposto nos incisos XXXV, LIV e LV do artigo 5o desta, razão por que foi por ela recebido. Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. - Por outro lado, a questão referente ao artigo 5o, XXII, da Carta Magna não foi prequestionada (súmulas 282 e 356). Recurso extraordinário não conhecido. (RE no 287.453 - RS, Supremo Tribunal Federal, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, Julgado em 18/09/2001, DJU 26/10/2001)”. Ante o exposto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA